Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMENTA:
POLICIAL MILITAR APOSENTADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO DE POSTO DE 2o SARGENTO ACRESCIDOS DE AUXILIO INVALIDEZ DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – VANTAGEM FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSIDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA – VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL, ETC – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 71/2000 – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS VENCIMENTOS – PROMOÇÃO REALIZADA APENAS PARA FINS ADMINISTRATIVOS – ADEQUAÇÃO DO POSTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO §2o, DO ART. 1o DA LEI 195/2004 – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não restando demonstrada eventual redução da remuneração após a implantação da Lei Complementar 71/2000, não há que se falar em condenação do Estado ao pagamento do adicional por invalidez ao servidor, porquanto tal vantagem já foi incorporada ao seu vencimento básico, sendo a promoção realizada apenas para fins administrativos, nos termos do §2o, do artigo 1o da Lei 195/2004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021206-88.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Reforma, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICENTE MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.732.761-53 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CELESTINO BISPO DE SOUZA - CPF: 063.895.701-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021